Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA EMBARGADO: GENI DE FATIMA PEDROSA, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a existência de pedido de efeito modificativo, intimem-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 18061248. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora